Tribunal: TJES
Processo: 5018605-61.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018605-61.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5018605-61.2025.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. CONTEXTOS AUTÔNOMOS. PLEITO CONDENATÓRIO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE ESPECÍFICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DEFENSIVO. INVIABILIDADE. PROVAS TELEMÁTICAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVANTES E MAJORANTES MANTIDAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

As apelações interpostas por
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES , que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal , condenando o réu como incurso nas sanções do artigo 35, c/c artigo 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material , às penas definitivas de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão , a serem cumpridas inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 2.069 (dois mil e sessenta e nove) dias-multa ; absolvendo-o, contudo, quanto ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I)
Nulidade absoluta do feito por suposta litispendência e
bis in idem
com a "Operação Armistício".

(II)
Condenação pelo delito material de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pleiteada pelo Ministério Público.

(III)
Absolvição dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa por insuficiência probatória, ou reconhecimento de
bis in idem
material entre as tipificações.

(IV)
Revisão da primeira fase da dosimetria penal para a adoção da fração jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com o consequente redimensionamento da sanção.

(V)
Afastamento das agravantes de liderança/comando e das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A preliminar de litispendência e
bis in idem
processual deve ser rejeitada, porquanto a persecução penal pretérita ("Operação Armistício") refere-se a condutas praticadas entre 2019 e 2020 , ao passo que a atual "Operação Caça Fantasma" investiga fatos temporalmente autônomos ocorridos entre 2021 e 2022, período no qual o acusado adotou novo formato operacional e hierárquico dentro do Primeiro Comando de Vitória (PCV), caracterizando a independência dos episódios delitivos.

2.
A absolvição quanto ao delito material de tráfico de drogas (art. 33) impõe-se irretocável, visto que os diálogos telemáticos interceptados, malgrado demonstrem a gestão do varejo e logística ilícita, não suprem a imprescindibilidade da materialidade delitiva atrelada à apreensão física de entorpecentes ou a elementos periciais que comprovem a mercancia individualizada, estando tais condutas genéricas devidamente absorvidas pelo crime associativo.

3.
O pleito absolutório defensivo resta inviabilizado ante a extrema robustez do acervo probatório, estruturado em relatórios do INFOPEN e extensa quebra de sigilo telemático, notabilizando-se as comunicações ("catuques") nas quais o próprio apelante confessa exercer a gerência armada no bairro Vale Encantado, atestando inequivocamente a estabilidade, permanência e divisão de tarefas da
societas sceleris
. Ademais, inexiste
bis in idem
material entre a condenação por associação para o tráfico e organização criminosa, tratando-se de infrações penais autônomas que tutelam bens jurídicos distintos.

4.
Na primeira fase da dosimetria, impõe-se o parcial provimento ao recurso defensivo para afastar o aumento em quantidade fixa de meses desprovido de critério fundamentado, readequando-se o cálculo penal mediante a adoção da fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, garantindo a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação por cada vetor judicial negativado.

5.
As agravantes atinentes ao exercício de comando (art. 62, I, do CP e art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/13) encontram pleno respaldo fático na atuação do apelante como coordenador operacional e financeiro do grupo , não caracterizando dupla valoração sancionatória; bem como se afigura prescindível a apreensão e perícia do artefato bélico para a incidência das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo, uma vez que a sua utilização armada pela organização restou inequivocamente comprovada pelas mensagens interceptadas que atestam a guarda e o uso ostensivo de armamento pesado para manutenção das atividades e investidas contra rivais, alinhando-se aos precedentes das Cortes Superiores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo
, exclusivamente para readequar o cômputo da primeira fase da dosimetria penal sob a métrica de 1/8 (um oitavo), consolidando a
pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1.840 (mil oitocentos e quarenta) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5018605-61.2025.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fato apresentados, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia decorrente da "Operação Caça Fantasma", condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 35, combinado com o artigo 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material, fixando a pena definitiva em 20 anos e 10 meses de reclusão, absolvendo-o, contudo, da imputação atinente ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da supracitada Lei de Drogas ;

Nesse sentido, o Órgão Ministerial com o fito de obter a reforma parcial do
decisum
para que o acusado seja igualmente condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes. (Id.
17826296)

Diante disso, a defesa técnica, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ocorrência de nulidade absoluta por litispendência e
bis in idem
processual em relação aos autos da "Operação Armistício", pleiteando, no mérito, a absolvição dos crimes de associação e organização criminosa por alegada insuficiência probatória, pugnando, de forma subsidiária, pelo reconhecimento de
bis in idem
material entre tais delitos, bem como pela revisão integral da dosimetria da pena, tencionando a fixação da pena-base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6, o afastamento das agravantes de comando/liderança na segunda fase e a exclusão das majorantes referentes ao uso de arma de fogo na terceira etapa do cômputo penal;

Assim, tendo ambas as partes apresentado contrarrazões refutando os pleitos adversos, a douta Procuradoria de Justiça emitiu judicioso parecer manifestando-se pelo conhecimento dos recursos, para que seja dado provimento ao apelo ministerial e negado provimento ao apelo defensivo.

I. CABIMENTO

Em sede de juízo de prelibação/admissibilidade, verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos sub examines, pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

II. DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E
BIS IN IDEM
PROCESSUAL

Preliminarmente, nota-se que foi suscitada pela defesa do réu
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
, que requer a decretação de nulidade absoluta sob a premissa de que a presente persecução penal seria idêntica àquela deflagrada na denominada nos (autos nº 0004856-33.2023.8.08.0024), argumento que, todavia, não merece acolhimento, uma vez que a configuração da litispendência no âmbito do processo penal exige a demonstração inequívoca da
tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir
, circunstância que não se amolda à hipótese dos autos, haja vista que a ação penal pretérita debruçava-se sobre condutas praticadas pelo réu entre os anos de 2019 e 2020, ao passo que a presente "Operação Caça Fantasma" investiga fatos temporalmente autônomos, ocorridos entre 2021 e 2022 , período no qual restou evidenciado que o acusado assumiu uma nova postura operacional e hierárquica dentro do Primeiro Comando de Vitória (PCV), utilizando diretamente aparelhos celulares para gerir as atividades ilícitas e exercendo efetiva função de gerência, de sorte que a mera constatação de que o réu permaneceu vinculado à mesma estrutura criminosa não autoriza o reconhecimento de dupla punição pelo mesmo fato.

Portanto, visto que a natureza permanente dos delitos em questão possibilita o surgimento de uma nova pretensão punitiva estatal quando o agente renova sua adesão e pratica novos atos em lapso temporal subsequente e mediante
modus operandi
distinto, rejeito a arguição preliminar.

III. DO MÉRITO: DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITOS ASSOCIATIVOS E DO RECURSO MINISTERIAL PELO TRÁFICO DE DROGAS

Adentrando ao mérito probatório, procedo à análise conjunta do pleito absolutório defensivo, ancorado em suposta insuficiência de provas quanto aos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, e do recurso ministerial, que persegue a condenação do acusado pelo crime material de tráfico de drogas, denotando-se dos autos que o acervo probatório é excepcionalmente robusto e inconteste quanto à societas sceleris, derivando precipuamente da quebra de sigilo telemático (Operação Luxor) e de relatórios do sistema penitenciário, elementos técnicos e documentais que revelaram a profícua troca de mensagens, codificadas como "catuques", nas quais o próprio apelante
GABRIEL
, utilizando pseudônimos como
"Toitim"
,
"Abraão"
e
"Filhão"
, confessou condição de liderança, afirmando categoricamente em diálogo datado de 29/07/2021 ser
"gerente do tráfico do vale encantado"
e
"integrante do pcv e do trem bala"
, o que fulmina a tese defensiva de fragilidade probatória ou de que as conversas seriam descontextualizadas, evidenciando-se não apenas o vínculo estável e permanente com divisão de tarefas exigido pelo artigo 35 da Lei nº 11.343/06, mas também a subsunção perfeita à estrutura ordenada, armada e interconectada definida no artigo 2º da Lei nº 12.850/13.

Todavia, no que pertine ao pleito formulado pelo Órgão Ministerial para a condenação simultânea pelo artigo 33 da Lei de Drogas, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, porquanto, malgrado as interceptações evidenciem tratativas sobre a mercancia ilícita, o que exige para a perfectibilização do delito material autônomo de tráfico a demonstração inequívoca da materialidade delitiva atrelada à apreensão de entorpecentes ou elementos periciais irrefutáveis que vinculem o agente a negociação perfeitamente individualizada, de modo que os diálogos genéricos sobre a gestão do varejo já se encontram devidamente sancionados no bojo do crime de associação para o tráfico, evitando-se assim a prolatação de decreto condenatório desprovido de lastro material específico para o crime-fim, o que impõe o desprovimento do apelo ministerial e a irretocável manutenção da absolvição quanto a este pedido.

IV. DO ALEGADO
BIS IN IDEM
MATERIAL ENTRE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Em face da tese subsidiária articulada pela defesa, que roga pelo reconhecimento de
bis in idem
material entre a condenação pelo crime de organização criminosa e o delito de associação para o tráfico de drogas, tencionando a absorção ou absolvição deste último, impende rechaçar tal premissa jurídica sob o fundamento de que se tratam de infrações penais plenamente autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos, visto que o artigo 35 da Lei nº 11.343/06 visa primordialmente resguardar a saúde pública ao penalizar o agrupamento específico voltado à difusão de entorpecentes, enquanto o artigo 2º da Lei nº 12.850/13 objetiva a proteção da paz pública e da higidez das instituições estatais ameaçadas pela complexidade sistêmica de agrupamentos criminais estruturados, restando devidamente comprovado nos presentes autos que a atuação do acusado desdobrava-se em planos fáticos sobrepostos, agindo de forma umbilicalmente associada a comparsas para a gestão direta do varejo de entorpecentes em comunidade territorial e, simultaneamente, integrando a macroestrutura hierarquizada e diversificada do Primeiro Comando de Vitória (PCV), cujos contornos delitivos transcendem o mero tráfico para abarcar a imposição de domínio territorial, comércio de armamento bélico e homicídios de rivais, o que afasta a alegação de dupla punição pelo mesmo substrato fático e legitima o concurso material das tipificações reconhecidas na instância de piso.

V. DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante ao pleito defensivo de revisão da primeira fase da dosimetria, insurge-se a defesa contra o aumento em quantidade fixa de nove meses adotado pelo magistrado de piso para cada circunstância judicial desfavorável, assistindo razão ao apenado neste pormenor, visto que, malgrado a legislação penal brasileira não imponha rígido critério aritmético para a exasperação da pena-base, pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aplicação da fração de 1/8 sobre a pena mínima cominada a cada vetor desfavorável consubstancia critério ideal de proporcionalidade, razoabilidade e previsibilidade, devendo ser acolhida a pretensão recursal para readequar o cálculo, afastando-se desde logo os vetores dos motivos do crime e das consequências delitivas por configurarem elementos inerentes aos próprios tipos penais e procedendo-se à fundamentação analítica e individualizada, ponto a ponto, das circunstâncias remanescentes:

no que concerne à
culpabilidade
, constata-se culpabilidade acentuada pelo comando exercido mesmo sob a custódia estatal, merecendo a censura penal o acréscimo exato de 1/8 sobre a pena mínima, patamar que sopesa adequadamente a reprovabilidade da conduta sem incorrer em excesso;

no tocante à
conduta social
, a inserção contínua em ambiente de criminalidade organizada e a prática de intimidações cotidianas projetam reflexos deletérios na coletividade, justificando o incremento punitivo que resta agora redimensionado para a fração paradigmática de 1/8, harmonizando a sanção aos precedentes jurisprudenciais vigentes;

quanto à
personalidade do agente
, os traços de frieza anímica e o menoscabo à vida humana revelados pelo planejamento de assassinatos impõem a valoração negativa deste vetor, encontrando a resposta judicial justa medida com o acréscimo de , reprimindo com equilíbrio a periculosidade demonstrada pelo sentenciado;

no que pertine às
circunstâncias do crime
, a engenharia delitiva complexa evidenciada pelo uso de aparelhos celulares blindados e a captação de advogados para o transporte de ordens superam a normalidade do tipo penal, legitimando a exasperação penal estritamente sob a métrica de 1/8, assegurando a devida individualização da reprimenda;

Desse modo, operada a fundamentação ponto a ponto e agasalhada a fração de 1/8 para cada nota desfavorável em substituição aos nove meses fixados na origem, reduz-se a pena-base fixada para os delitos de associação e de organização criminosa, acolhendo-se o inconformismo defensivo neste patamar.

VI. DAS AGRAVANTES DE LIDERANÇA E DO ALEGADO BIS IN IDEM

Prosseguindo com a análise dosimétrica em etapa intermediária, a defesa postula o afastamento da agravante insculpida no artigo 62, inciso I, do Código Penal (em relação à associação) e da agravante do §3º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13 (no atinente à organização criminosa), argumentando que o réu ostentaria condição de mero subordinado ou que a aplicação das aludidas causas de recrudescimento redundaria em vedado bis in idem com a basilar, narrativa que colide frontalmente com a realidade descortinada pelas interceptações telemáticas, nas quais o próprio apelante evoca para si a autoridade de chefia (
"aqui fora eu que ordeno tudo... geral vem desenrola comigo"
) e presta orientações contábeis, logísticas e disciplinares a consortes, o que cristaliza ascendência hierárquica e papel de comando setorial no organograma do grupo, revelando-se incabível a alegação de dupla valoração sancionatória, eis que a majoração aplicada na primeira fase repousou na sofisticação tecnológica e no impacto desestabilizador do grupo, ao passo que as referidas agravantes punem objetivamente o agente que organiza, dirige e subordina a atividade de outros criminosos, sancionando aspectos fáticos absolutamente distintos da engrenagem ilícita e justificando a escorreita imposição das respectivas frações majoradoras.

VII. DAS MAJORANTES RELATIVAS AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Derradeiramente, no que concerne aos reclamos defensivos direcionados à terceira fase do cálculo penal, pugna-se pela exclusão das causas de aumento de pena estatuídas no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, fundando-se na premissa de que a ausência de apreensão material de armamento e do respectivo laudo de prestabilidade inviabilizariam a exasperação, tese que se afigura insustentável perante o sólido entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que pontua:

No que diz respeito à causa de aumento do crime de organização criminosa, em virtude do uso de arma de fogo, tem se que a redação da majorante é clara ao estabelecer que a pena deve ser elevada "se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo", sendo irrelevante, portanto, a alegação no sentido de que o paciente não se utilizava de arma de fogo.

(STJ, AgRg nos EDcl no HC 788543 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/10/2023)

Assim, é prescindível a apreensão física e pericial do artefato bélico para a incidência das aludidas majorantes quando o emprego ostensivo e o arsenal do grupo restarem inequivocamente comprovados por outros meios idôneos de prova, condição que se perfectibiliza de modo fulgurante no caso em exame, onde mensagens textuais demonstram a circulação e o emprego de farto maquinário mortífero para a manutenção das frentes de mercancia e para investidas contra rivais, notabilizando-se diálogos em que o réu perquire sobre fotos de pistolas e relata que a facção dispunha de recursos como metralhadora e armas calibres .40 e .380
("a metralhadora cantou bonito, lá baleamos 2 deles")
, o que ratifica a capacidade de intimidação letal estruturada pela associação e corrobora não apenas a legalidade da aplicação das majorantes impugnadas, mas também as frações de aumento eleitas pelo julgador sentenciante, que as calibrou em estrita sintonia com o elevado poder de fogo ostentado.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de litispendência e bis in idem processual arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado pela defesa técnica de
GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
, estritamente para readequar o cômputo da primeira fase da dosimetria penal, aplicando-se a fração jurisprudencial de
1/8
para cada vetor judicial desfavorável, mantendo-se incólumes as demais cominações da sentença originária, o que enseja o redimensionamento da sanção e torna a pena
definitiva consolidada em 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 1.840 (mil oitocentos e quarenta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.